Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): DARCI CRESTANI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da Execução de Sentença no 0014274-30.2014.811.0055 ajuizada por DARCI CRESTANI, homologou o laudo pericial que apurou um indébito, atualizado em 30/1/2015 de R$585,649,98 – relativos à diferença dos valores pagos a maior durante o cumprimento das Cédulas Rurais Hipotecárias nos. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2 – restringindo aplicação da multa de 10% apenas sobre a diferença entre o quantum apurado e valor incontroverso depositado pelo executado e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no referido laudo.
Inconformado, sustenta o recorrente que os cálculos homologados ainda mantêm algumas impropriedades sendo a mais importante a que se refere ao tratamento dos lançamentos correspondentes às devoluções de correção monetária efetuados pelo banco nas seis operações objeto da presente liquidação, como seria possível verificar do exame das planilhas acostadas de fl. 1.325 dos autos originais.
Assevera que, embora seja inconteste que em todas as operações foi realmente cobrada a correção monetária de março/1990 pelo IPC de 84,32%, atendendo ao comando da Lei Federal n. 8.088/1990, o banco agravante teria devolvido, mediante lançamento a crédito na ficha gráfica de cada uma das operações, parte da correção monetária cobrada a maior em face da aplicação do IPC de 84,32%.
Afirma que a substituição do IPC de 84,32% pela BTNF de 41,28%do mês de março/1990 o IPC de 84,32% pela BTNF de 41,28%, já corrigiria completamente a cobrança da correção monetária a maior, de modo que manter o lançamento da devolução parcial apropriado pelo Banco na ficha gráfica da operação representaria lhe impor-lhe-ia obrigação excessivamente onerosa, ou seja, a devolução em dobro do que cobrou a mais.
Alega que embora a decisão reconheça não ser legítimo apropriar em favor do agravado os créditos efetuados pelo agravante e que, obviamente, não representam efetivos pagamentos efetuados pelo mutuário, o julgador singular não percebeu que essa irregularidade ainda persiste nas planilhas homologadas.
Para amparar tal argumento, colaciona recortes das mencionadas planilhas nos quais seria possível constatar que o expert deduziu do saldo devedor de cada uma das operações as devoluções de correção monetária lançadas pelo Banco executado, sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”.
Assevera que, desta forma, os cálculos necessitam ser refeitos para excluir da evolução das fichas gráficas das operações em discussão as devoluções de correção monetária apropriadas pelo banco agravante, por não representarem pagamentos efetivamente efetuados pelo agravado.
Por fim, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão atacada, de modo a impedir a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso que, acaso provido, poderá alterar o valor apurado pela perícia.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, à vista de possibilidade de não terem sido computados valores já devolvidos parcialmente pelo banco executado no cumprimento das CRHs nos. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2, assim como tais cálculos terem contabilizado valores que não foram efetivamente convertidos em favor do credor das cédulas rurais mencionadas, conveniente a sustação dos efeitos da decisão agravara até que se possa aferir com maior segurança o efetivo quantum debeatur.
Afinal, se o valor apontado na origem pelo expert não for depositado pelo banco agravante dentro da quinzena aprazada, é possível que que haja bloqueio de valores em contas do agravante, antes mesmo de ser analisada a correção ou não dos cálculos.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
No mais, determino que o referido juízo intime o expert responsável pelos cálculos homologados para que esclareça detalhadamente os questionamentos apontados pelo executado agravante, fazendo constar em tais explicações: (i) se houve de fato o pagamento parcial dos indébitos reconhecidos na fase de conhecimento; (ii) se foram computados como pagamento ao credor das cédulas rurais valores que não foram efetivamente creditados em favor dessa e, finalmente (iii) o que significam e a que título foram computados os valores contabilizados nas planilhas de cada cédula sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora